Tribunal: STF
Processo: Rcl 70191
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Reclamação contra ato da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que deu provimento a Recurso em Habeas Corpus (Agravo Regimental no RHC 187.335/PR, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, redator para acórdão Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA), para declarar a ilicitude dos relatórios de inteligência financeira solicitados diretamente pelo Ministério Público ao COAF. O acórdão ficou assim ementado: 



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. REQUISIÇÃO DE RIF PELO MP AO COAF. AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO FORMAL PRÉVIA. EXISTÊNCIA DE NOTÍCIA DE FATO. VEDAÇÃO À EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÕES. ART. 3º, P. ÚNICO, DA RES. 174/2017 DO CNMP. 2. NOTÍCIA DE FATO QUE SE EQUIPARA AO VPI. VERIFICAÇÕES PRELIMINARES. EXISTÊNCIA DE FORMALIDADES. AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE DE MEDIDAS INVASIVAS. PESCARIA PROBATÓRIA. 3. AGRAVO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EM HABEAS CORPUS. 



    1. A Notícia de Fato é instrumento disciplinado pelo CNMP, por meio da Resolução n. 174/2017, que dispõe no parágrafo único do art. 3º que "o membro do Ministério Público poderá colher informações preliminares imprescindíveis para deliberar sobre a instauração do procedimento próprio, sendo vedada a expedição de requisições". Tem o objetivo de checar os fatos noticiados, para que só então seja possível a instauração de uma investigação formal. Referida conclusão possui respaldo na própria impossibilidade de se expedir requisições, uma vez que os fatos noticiados estão sendo primeiramente confirmados, para só então serem formalmente investigados.



    2. A Notícia de Fato se equipara à Verificação de Procedência de Informações, cuidando-se ambos de procedimentos preliminares à investigação propriamente dita. Há uma formalidade na instauração de ambos, o que não há é uma investigação formal, mas mera checagem, simples confirmação, para que se possa efetivamente investigar. Não por outro motivo não são admitidas medidas invasivas em nenhum dos dois procedimentos. Acaso presente o lastro necessário para a investigação, já se teria instaurado o Procedimento Investigatório Criminal ou o Inquérito Policial, não havendo necessidade de um filtro prévio. - Qualquer informação, ainda que inverídica, pode levar à instauração de uma notícia de fato ou de uma verificação prévia de informações, motivo pelo qual não são admitidas medidas invasivas nesse período, sob pena de se configurar verdadeira pescaria probatória. Nesse contexto, a mera informação de fato criminoso, ainda que tenha sido formalmente registrada como Notícia de Fato ou como Verificação de Procedência de Informações, mas sobre a qual ainda penda uma checagem, uma verificação, não pode ser considerada uma investigação formal prévia apta a autorizar a solicitação de informações ao COAF. Portanto, o exame não é de mera nomenclatura, mas de existência de efetiva investigação ou de mera checagem de fatos. 



    3. Agravo regimental provido para dar provimento ao recurso em habeas corpus, reconhecendo a ilicitude dos relatórios requisitados sem investigação formal prévia. 



    O fundamento legal para a propositura desta Reclamação foi o art. 988, II, do Código de Processo Civil ("caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para garantir a autoridade das decisões do tribunal"), pois ao caso se aplicaria a tese firmada no âmbito do Recurso Extraordinário 1.055.941 RG/SP (Tema 990). 



    Na petição inicial, o Ministério Público do Estado do Paraná apresenta as seguintes alegações de fato e de direito: 



    Consta dos autos de n° 0003751-12.2022.8.16.0031 – PROJUDI, que o Ministério Público do Estado do Paraná, em 02 de julho de 2021, teria recebido informações sobre possível atuação de organizações criminosas em Guarapuava/PR voltadas à obtenção de ganhos ilícitos em detrimento de inúmeras pessoas, mediante esquema conhecido como “pirâmide financeira”. Em virtude destas informações, foi instaurada Notícia de Fato, formalizada e registrada no Ministério Público sob o nº 0059.21.000942-5 . 



    Visando subsidiar as investigações, o Parquet empreendeu várias diligências e, posteriormente, em julho de 2021, solicitou ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) um Relatório de Inteligência Financeira em nome dos investigados. 



    Após submetido o relatório ao NATE (Núcleo de Apoio Técnico Especializado do Ministério Público do Estado do Paraná), foi elaborado o Relatório de Auditoria n.º 027/2021, cujo teor culminou na propositura da medida cautelar de quebra de sigilo de dados bancários e fiscais, autuada sob o n. 0015964-84.2021.8.16.0031). 



    O pedido foi deferido judicialmente em 26/08/2021, um dia depois de ter a Notícia de Fato nº 0059.21.000942-5 sido convertida em Procedimento Investigatório Criminal, com a mesma numeração (mov. 1.2 dos autos de n°. 0012886-14.2023.8.16.0031 – Projudi). 



    Findas as investigações, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de KELVYN SAMUEL BALTOKOSKI e ALISSON PAULO DA SILVA como incursos no artigo 171, caput, c/c 29 do Código Penal por diversas vezes. Durante o trâmite do processo penal, a defesa de Kelvyn impetrou habeas corpus perante o TJPR, pugnando pela declaração de ilicitude dos relatórios de inteligência financeira (RIF Nº 63258.7.8056.7104) requeridos ao COAF sem autorização judicial. 



    Em 23/08/2023, a 3ª C. Criminal do TJPR denegou a ordem pleiteada ao argumento de que não houve fishing expedition engendrada pelo MPPR a contaminar a licitude do relatório. Irresignada, a defesa interpôs recurso em habeas corpus direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, reiterando os mesmos fundamentos veiculados na impetração anterior, o qual foi tombado sob o n° RHC 187335/PR (2023/0335915-4). 



    [...]



    Por maioria de votos – à exceção dos Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay Neto –, a Quinta Turma do e. Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, para o fim de reconhecer a ilicitude dos relatórios sem investigação formal prévia, com o seu consequente desentranhamento. O acórdão restou assim fundamentado: 



    [...]



    Ocorre que, o r. acórdão proferido, em maioria, pelos d. Ministros da Quinta Turma do e. STJ, desrespeitou o teor da decisão – já transitada em julgado – proferida por este Pretório Excelso no bojo dos autos de Recurso Extraordinário n° 1055941/SP, proferido em sede de Repercussão Geral (Tema 990), que reconheceu a constitucionalidade do compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira do COAF com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, em procedimentos formalmente instaurados. 



    Ao final, requer-se a total procedência desta Reclamação Criminal para reconhecer o descumprimento, pelo Superior Tribunal de Justiça, da decisão proferida por este e. Supremo Tribunal Federal no RE 1055941/SP (Tema 990/RG), reconhecendo-se a licitude do procedimento adotado pelo Ministério Público do Paraná e a consequente licitude dos relatórios do COAF e da respectiva prova obtida mediante judicial quebra de sigilo. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Inicialmente, ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Conforme prescreve o art. 988, § 5º, II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Entretanto, conforme decidido recentemente pela Primeira Turma desta CORTE (Rcl 61944 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 28/5/2024), em caso idêntico, “a interpretação errônea do Tema 990/RG pelos demais órgãos judiciais que impeçam ou dificultem o compartilhamento de dados entre o órgão de inteligência e os agentes de persecução criminal é matéria da mais alta relevância”, o que justifica o excepcional conhecimento desta ação. Além disso, o recurso extraordinário contra o acórdão reclamado foi interposto em 10/7/2024. Portanto, a discussão, com grande probabilidade, chegaria ao conhecimento deste STF. 



    O parâmetro de controle suscitado é o decidido no Tema 990 da Repercussão Geral, RE 1.055.941/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, cuja ementa registra:



    Repercussão geral. Tema 990. Constitucional. Processual Penal. Compartilhamento dos Relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil com os órgãos de persecução penal para fins criminais. Desnecessidade de prévia autorização judicial. Constitucionalidade reconhecida. Recurso ao qual se dá provimento para restabelecer a sentença condenatória de 1º grau. Revogada a liminar de suspensão nacional (art. 1.035, §5º, do CPC). Fixação das seguintes teses: 



    1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional;



    2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB referido no item anterior deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios.



    Na ocasião do julgamento, tive oportunidade de enfatizar que “é constitucional o compartilhamento pela Unidade de Inteligência Financeira dos seus relatórios com os órgãos de persecução penal, para fins criminais, não somente o Ministério Público, mas também a polícia judiciária”, devendo “ser permitido o amplo compartilhamento, para fins estritamente penais, sem a intermediação do Poder Judiciário”. A esse respeito, são esclarecedores os seguintes trechos do voto por mim proferido no julgamento do Tema 990: 



    [...] 



    Desde já, manifesto-me no sentido da total relevância constitucional sobre o debate mais amplo, conforme Sua Excelência o eminente Ministro Presidente expôs, sobre a possibilidade, a amplitude e limites do compartilhamento de dados e informações obtidos pelos órgãos de controle e fiscalização e o Ministério Público. No caso, não só pela Receita Federal, mas também pela UIF - Unidade de Inteligência Financeira, antigo Coaf. Até porque, não raras vezes - diria muitas vezes -, a atuação da Receita já começa com informações dadas pelo antigo Coaf/UIF. A partir daí, há um procedimento. E mesmo que não tivesse ocorrido o compartilhamento da UIF com o Ministério Público, quando se compartilha, se compartilha não só o que a Receita obteve, mas também o que a Unidade de Inteligência Financeira houvera obtido. 



    A discussão é ampla, para solucionarmos a questão e garantirmos segurança jurídica e eventualmente evitarmos possíveis nulidades, é importante, a meu ver, que se examinem as duas hipóteses, como foi examinado no voto do eminente Ministro Relator e agora nas teses apresentadas. 



    Meu voto também analisará a possibilidade ou não do compartilhamento nas duas hipóteses, até porque as duas são regidas pelo art. 5º, incisos X e XII, e também há a incidência, em ambas, da Lei Complementar 105/01. Apesar de a UIF ter uma regulamentação específica, há a incidência da regra geral da LC 105/2001. A exclusão de uma análise ampla poderia gerar mais dúvidas ainda do que a certeza jurídica, a segurança jurídica pretendida com esse julgamento. No meu entendimento, a proposta da análise como foi feita deve prosseguir.



    Essa importantíssima questão é uma das mais relevantes em relação à persecução penal, ao combate à criminalidade organizada e à corrupção, principalmente em virtude de crimes reflexos, sonegação fiscal, evasão de divisas, lavagem de dinheiro. São órgãos que foram se integrando, constituindo um sistema de inteligência e fiscalização. Então, é importante que esta CORTE defina o molde de atuação para evitar insegurança jurídica e o prejuízo ao combate à criminalidade organizada.



    Em três pontos, quero analisar essa questão, salientando, desde o início, que a regra constitucional é a proteção constitucional à inviolabilidade de dados, contida no inciso XII do art. 5º da CF, que incluem também os dados financeiros, o sigilo bancário e fiscal, e a inviolabilidade da intimidade e da vida privada, que tem previsão específica no inciso X do art. 5º da CF.



    Mas, ao mesmo tempo em que historicamente essas inviolabilidades são protegidas, também, não há dúvida de que, seja no ordenamento jurídico nacional, na interpretação do Direito constitucional brasileiro, seja no direito comparado, os direitos fundamentais não podem servir como um verdadeiro escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas. Não é essa a finalidade das garantias individuais, das liberdades públicas, possibilitar uma redoma protetiva para que as organizações criminosas e os criminosos possam atuar.



    A regra constitucional é a inviolabilidade, mas, exatamente em virtude de não se permitir um desvio de finalidade em seu exercício, não se permitir a utilização desses direitos fundamentais, dessas inviolabilidades como proteção para atividades ilícitas, não há também mais dúvidas de que existe a possibilidade de relativização dessas inviolabilidades, desde que haja situações excepcionais, razoáveis e proporcionais. 



    [...] 



    VI. Unidades de Inteligência Financeira.



    No Brasil, o antigamente denominado Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), criado em 1998 na esteira da Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei n. 9.613/1998), coordena a participação brasileira em diversas organizações multigovernamentais de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FT). 



    O referido Conselho participa, ativamente, das atividades e reuniões dos principais organismos multilaterais relacionados ao tema, como também se relaciona com as Unidades de Inteligência Financeira de outros países, quer seja na troca de informações, quer seja prestando assistência àquelas unidades que solicitaram apoio.



    Além disso, o ex-COAF busca internalizar as discussões e orientações de como implantar as recomendações dos organismos internacionais, com o objetivo de se adequar às melhores práticas adotadas para combater de forma mais efetiva os crimes financeiros, resguardando-se a soberania do país.



    Em mais de 20 anos de existência, segundo dados oficiais, o COAF armazenou mais de 19 (dezenove) milhões de comunicações de operações comerciais e financeiras suspeitas, feitas por bancos, corretoras e transportadoras de valores, factorings, lojas de artigos de luxo, de carros, imobiliárias, entre outros:



    De janeiro a setembro de 2019, o Coaf produziu 5.273 Relatórios de Inteligência Financeira (RIF), os quais relacionaram 255.638 pessoas físicas ou jurídicas, e consolidaram 244.551 comunicações de operações financeiras.



    Atualmente, a base de dados reúne mais de 19 milhões de comunicações de operações financeiras. Desse total, aproximadamente 2,7 milhões de comunicações foram recebidas somente em 2019, provenientes dos setores econômicos obrigados a comunicar.



    No âmbito da supervisão dos setores regulados e fiscalizados, foram realizadas de janeiro a setembro 130 ações de fiscalização para verificação de conformidade das obrigações voltadas à prevenção da lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo. Dessas, 12 culminaram em Processo Administrativo Sancionador (PAS). Neste ano, até setembro, foram julgados 59 PAS de empresas e dirigentes, com aplicação de R$ 3,5 milhões em multas.



    Os relatórios são disponibilizados para as autoridades competentes para a instauração de procedimentos, a exemplo do Ministério Público e da Receita Federal, além de serem encaminhados, se o caso, a autoridades internacionais, responsáveis por investigar se há crime nas operações suspeitas. O que determina se a operação financeira realizada será fichada em relatório é a combinação de fatores que compõem a classificação de risco e prioridade, que é realizada por um software de inteligência artificial.



    As competências do COAF estão definidas no art. 14 e no art. 15, ambos da Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei n. 9.613/98): (a) receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas; (b) comunicar às autoridades competentes para a instauração dos procedimentos cabíveis nas situações em que o Conselho concluir pela existência de fundados indícios de crimes de "lavagem", ocultação de bens, direitos e valores ou de qualquer outro ilícito; (c) coordenar e propor mecanismos de cooperação e de troca de informações que viabilizem ações rápidas e eficientes no combate à ocultação ou dissimulação de bens, direitos e valores; (d) disciplinar e aplicar penas administrativas.



    Sendo uma Unidade de Informação Financeira (Financial Information Unit - FIU), ou seja, agência nacional e central, é responsável por receber, requerer, analisar e distribuir às autoridades competentes as denúncias sobre as informações financeiras com respeito a procedimentos presumidamente criminosos, conforme legislação ou normas nacionais para impedir a lavagem. Essas unidades podem ser de natureza judicial, policial, mista (judicial/policial) ou administrativa. O Brasil optou pelo modelo administrativo.



    No Brasil, vale lembrar, os relatórios já foram responsáveis por identificar inúmeros crimes, a exemplo dos desvios na obra do TRT em São Paulo, que levaram à condenação do ex-juiz Nicolau dos Santos Neto, a primeira grande operação contra lavagem de doleiros realizada nos anos 2000 (caso "Banestado"), a identificação de indícios de lavagem de dinheiro por parlamentares no ano de 2006 (caso "Mensalão") e, mais recentemente, os seus dados foram estratégicos para o avanço das investigações no âmbito da "Operação Lava-Jato". Além disso, atuou em diversas outras operações ("Operação Calicute", "Operação Cadeia Velha", "Operação Cui Bono?", "Operação Sépsis", "Operação Furna da Onça", "SwissLeaks", "Operação Zelotes", "Operação Lama Asfáltica" e "Operação Acrônimo").



    A MP n. 893, de 19 de agosto de 2019, transformou o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), criado pela Lei n. 9.613/1998, na Unidade de Inteligência Financeira e a vinculou administrativamente ao Banco Central do Brasil. Todas as competências do COAF foram transferidas para a UIF.



    A Unidade de Inteligência é um grande banco de dados que recebe informações dos bancos, das seguradoras, dos cartórios de registro de imóveis, de joalherias. A Unidade de Inteligência Fiscal recebe diversas informações. Recebe e produz relatórios, cruza dados, mas não abre uma investigação contra a pessoa A, contra a pessoa B, contra a pessoa C; ela não vai devassar a vida de A, B, ou C.



    Na verdade, a legislação estabelece hipóteses em que obrigatoriamente a Unidade de Inteligência Financeira deve ser comunicada. São hipóteses que saem das operações normais do sistema financeiro, do sistema bancário. Alguém, por exemplo, pagou uma joia com R$ 200.000,00 em dinheiro. Ou alguém todo dia deposita um mesmo valor em espécie. Essas informações atípicas são passadas e a Unidade de Inteligência, não só no Brasil, mas no mundo todo, vai cruzando informações, fazendo relatórios. É muito semelhante à inteligência da Abin, à inteligência do Exército, à inteligência da Polícia: recebe e cruza informações para produzir relatórios, informações. Exatamente para tentar - em português mais claro - entender como a coisa está funcionando. E não só para estabelecer na via administrativa e legislativa novos mecanismos de prevenção, mas para punir, a partir dessa troca de informações, quem está eventualmente praticando atividades ilícitas.



    A partir da Recomendação 29 do Gafi (Grupo de Ação Financeira), se estabelece não só no Brasil, mas no mundo todo que adota o sistema, a possibilidade de as Unidades de Inteligência Financeira agirem não só espontaneamente, mas também em face de eventual pedido de órgão fiscalizador. Há essa dupla atuação.



    Exatamente por isso que, quando a Unidade de Inteligência Financeira cruza informações, produz relatórios e verifica alguma irregularidade, ela precisa compartilhar essa informações, pois não pode quebrar o sigilo bancário e fiscal por conta própria. Ela manda para Receita e para o Ministério Público. Ela recebe a informação, trabalha a informação, cruza informações, produz relatórios e manda para os outros órgãos que, cada um com a sua competência, vai dar a destinação adequada.



    Eu diria que o Brasil vem aprendendo, primeiro, no combate à corrupção, a importância da inteligência e não da força bruta, enquanto os outros países aprenderam primeiro no combate à criminalidade organizada violenta e passaram a aplicar isso para a corrupção.



    Tanto de ofício quanto a pedido, a UIF só pode atuar nos seus limites legais. Se um órgão pedir uma informação, ela só pode devolver a resposta nos exatos limites que poderia realizar se fosse espontaneamente. Não pode extrapolar e nem tem poderes para isso. Não estou dizendo que ocorre, apenas para fixar que a própria atuação da UIF não se altera se a atuação é a pedido ou espontaneamente na coleta de dados. Até porque é um banco de dados preexistente. Não se pode dizer: “UIF, investigue alguém a partir de tais dados” Não. Mas: “UIF, o que você tem em relação a isso?” 



    O relatório de inteligência do Coaf/UIF, nos termos do Código de Processo Penal, equivale a peças de informação, as quais, assim como o inquérito policial, podem ensejar uma denúncia. Se o Ministério Público entender que há necessidade de complementação, ou instaura um PIC - Procedimento de Investigação Criminal ou requisita inquérito policial. A partir disso, estará formalizado. Agora, mesmo que queira arquivar, deve promovê-lo nos termos do Código de Processo Penal, porque qualquer peça de informação que chegar ao Ministério Público deve ter o mesmo tratamento dos relatórios de inteligência. Ou seja, autua, entende não ser crime, distribui para o juiz competente e pede a homologação do arquivamento. Do contrário, estará sendo ferido o controle jurisdicional do sistema acusatório previsto no Código de Processo Penal, pois haverá prejuízo desse controle. O próprio juiz pode entender que as informações do COAF, da UIF têm indícios de crimes. Óbvio que o juiz não poderá dar início à ação penal, mas, se for estadual, remete, pelo art. 28, ao Procurador-Geral de Justiça; se for federal, remete à Câmara. É o Ministério Público, enquanto titular da ação penal, que vai decidir se aquilo tem ou não sustância para uma denúncia, só que é o Ministério Público-Instituição, não é uma pessoa ou outra. Por isso a necessidade de formalizar o procedimento. 



    No caso dos relatórios de inteligência financeira para fins penais, o RIF (COAF) analisa as circunstâncias de determinadas transações financeiras a partir do cruzamento de dados incompatíveis com as regras normais e regulares das operações bancárias. A diferença com o afastamento do sigilo bancário por decisão judicial é patente, pois, nesse, o centro das investigações é o titular específico das contas-correntes e, a partir dele, todos os dados, extratos e operações realizadas são trazidos ao procedimento. 



    Diversamente, no Relatório de Inteligência Financeira, o centro das investigações é uma ou são algumas operações anômalas, que, por regras previamente estabelecidas, fogem da normalidade e, por conseguinte, são rastreadas para a verificação de eventual ilicitude. Os relatórios de inteligência financeira são específicos e diretamente acionados a partir da realização de uma operação financeira suspeita, ou seja, são, do ponto de vista operacional, impessoais, pois sua origem não se direciona contra determinada pessoa, mas apura objetivamente específica transação financeira. 



    A partir do RIF, se houver necessidade de complementação das informações bancárias e fiscais por meio de uma análise genérica de “toda a movimentação financeira” de determinada pessoa, que transborde dos limites legais estabelecidos para a atuação do COAF/RIF, necessariamente haverá a obrigatoriedade de decisão judicial.



    Exatamente por isso não é possível reduzir os relatórios de inteligência financeira ao repasse de dados genéricos. 



    Saliente-se que é permitida que a iniciativa de solicitação para o compartilhamento de dados bancários e fiscais parta do próprio Ministério Público, ao fazer a solicitação para a Unidade de Inteligência Financeira (antigo COAF) ou para a própria Receita Federal; bem como é possível, quando recebido o material informado, o órgão acusatório solicitar uma série de complementações diretamente ao COAF ou à Receita Federal, devendo ser permitido o amplo compartilhamento, para fins estritamente penais, sem a intermediação do Poder Judiciário.



    A Unidade de Inteligência Financeira produz informações, não tem por finalidade produzir provas. Mas não só peças de informação de qualquer órgão, qualquer pessoa, como também de uma unidade de inteligência, eventualmente, podem ser utilizadas dentro do contraditório, pois, dependendo da informação, dependendo do que trouxer, eventualmente, pode ser utilizado como prova. 



    Uma análise muito boa em relação ao combate à corrupção e, especificamente, ao valor probatório dos relatórios de inteligência do então Coaf, hoje Unidade de Inteligência Financeira, foi feita pelo Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, Professor Gianpaolo Smanio:



    "A eficácia probatória da informação de inteligência financeira dependerá, em primeiro lugar, do seu caráter genérico ou determinado, a clareza em relação ao método como o dado foi obtido, o tipo de relação que o analista que elabora o informe e comparece ao processo tem com os fatos. Com efeito, na medida em que a informação de inteligência revelar um fato penalmente relevante, cuja fonte da informação é conhecida, com juízo de valor também”. (FÁBIO RAMAZZINI BECHARA e GIANPAOLO POGGIO SMANIO. Ministério Público e a estratégia de investigação no Caso Lava Jato: legalidade e eficácia probatória da informação de inteligência financeira. In: Kai Ambos; Paulo de Souza Mendes; Marcos Zilli. (Org.). Corrupção. Ensaios sobre a Operação Lava Jato. 1 ed. São Paulo: Marcial Pons, 2019, v. 1, p. 55-91)



    Parece-me que, até pela ideia de a tese ser mais minimalista, com base no compartilhamento, que é o que une a Receita com a UIF, não seria o caso de fixarmos, desde já, taxativamente o valor probante dos relatórios de inteligência. Não me parece possível afirmar taxativamente que os relatórios de inteligência seriam somente meio de obtenção de prova, porque, nas informações e dados, pode haver prova documental que foi enviada à UIF e que, deverá ser livremente valorada pelo magistrado, de acordo com sua convicção. Faço, portanto, essa ressalva.



    Assim, Presidente, em relação à UIF, também entendo que é constitucional o compartilhamento pela Unidade de Inteligência Financeira dos seus relatórios com os órgãos de persecução penal, para fins criminais, não somente o Ministério Público, mas também a polícia judiciária.



    VII. Conclusão.



    A compatibilidade das inviolabilidades de dados e do sigilo financeiro (regra) com a efetiva, concreta e racional